Tribunal: TJES
Processo: 5016477-74.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016477-74.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSICA MARIA PONCIO PINHEIRO
RECORRIDO: RAIA DROGASIL S/A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016477-74.2021.8.08.0035

RECORRENTE:

JESSICA MARIA PONCIO PINHEIRO.

RECORRIDO:
RAIA DROGASIL S/A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

INES VELLO CORREA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRAS DESCONHECIDAS PELA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EMPRESA QUE REALIZOU O CANCELAMENTO DAS COMPRAS IMEDIATAMENTE APÓS A RECLAMAÇÃO DA AUTORA. NÃO HOUVE COBRANÇA DA COMPRA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Relatório

Trata-se de ação de repetição de indébito com indenização por danos morais ajuizada por
JESSICA MARIA PONCIO PINHEIRO
em face de
RAIA DROGASIL S/A.

Em síntese, a parte autora alega que em 15/09/2021 recebeu um SMS em seu celular sobre a realização de uma compra no estabelecimento da ré no valor de R$100,49.

Afirma ter contatado a empresa ré solicitando esclarecimentos, vez que desconhecia a transação, mas nenhuma medida foi tomada e novos registros ocorreram, chegando a registrar boletim de ocorrência por prática de estelionato e fraude, retornando ao estabelecimento da ré solicitando o cancelamento de seu cadastro. Ainda assim, uma nova compra foi realizada em seu nome.

Inconformada, ingressa judicialmente requerendo a exclusão de seus dados pessoais do sistema da ré, bem como reparação moral no importe de R$10.000,00

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar a parte ré na obrigação de fazer de excluir, em 05 (cinco) dias, todos os dados pertencentes à autora de seu cadastro interno.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4514408, a requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que deve ser indenizada por danos morais em virtude do desgaste que teve para conseguir resolver a situação.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça à
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, entendo que a sentença objurgada merece parcial modificação, dado que entendo que os danos morais restaram configurados em virtude da falha na prestação de serviço da recorrente em permitir a invasão de terceiros na conta da recorrente, fazendo com que esta despendesse do seu tempo para conseguir a resolução na esfera administrativa, devendo ser aplicado ao caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, que para Marcos Dessaune, principal propulsor da teoria no Brasil conclui que desvio produtivo "é um evento danoso induzido pelos fornecedores que, de modo abusivo, se eximem das suas responsabilidades pelos problemas de consumo que criam no mercado, e seus atos geram responsabilidades, já que deve resolver situações desfavoráveis criadas por infortúnios, tendo o dever de sanar o problema, evitando gastos ao consumidor,
principalmente ao tempo irrecuperável que foi perdido
" (DESSAUNE, 2017, p. 399) (g.n).

Assim, com o desperdício desse bem passível de proteção jurídica, surge a viabilidade de reparação pelo dano material e moral sofrido pelo consumidor, todavia, para arbitrar o valor da reparação deve ser levado em conta a conduta da prestadora de serviço para solucionar o imbróglio por ela causado, e nos presentes autos, nota-se que
a recorrida procedeu imediatamente o cancelamento das compras contestadas, e que a consumidora não recebeu nenhuma cobrança por estas
, assim, entendo em arbitrar o valor da condenação em indenização por danos morais no
quantum
de R$1.000,00 (mil reais).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença a fim de CONDENAR o recorrido em danos morais no importe de R$1.000,00 (mil reais), com juros de mora e correção monetária desde o arbitramento.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento e o deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)